Tribunal: TJMT
Processo: 1027887-18.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027887-18.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), HIGOR VINICIUS OLIVEIRA BORGES - CPF: 046.036.681-55 (RECORRIDO), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – JUNTADA DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO CONFIRMANDO O NOME DO RECLAMANTE, ENDEREÇO E UNIDADE CONSUMIDORA 1517089-7, INDICADOS NA FICHA CADASTRAL ANEXADA AOS AUTOS
-
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELO AUTOR – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada no id. 170021235, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente o pedido inicial
, declarando a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 515,56 (quinhentos e quinze reais e cinquenta e seis centavos),
referente ao contrato de no 0001517089202002
.

Ainda, indeferiu o pedido de indenização por danos morais
.

Em argumento recursal, o recorrente alega que agiu no exercício regular do seu direito, bem como a regularidade da negativação, diante do inadimplemento do débito pelo autor. Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Da análise dos documentos anexados no id. 170021205, constata-se que o recorrido teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, no valor de
R$ 515,56 (quinhentos e quinze reais e cinquenta e seis centavos), que afirma desconhecer, uma vez que não contratou os serviços da reclamada
.

A demandada, em sede de contestação (id. 170021232),
anexou aos autos gravação de áudio, em que
a parte autora confirma seu nome completo, bem como endereço e UC 1517089-7 que constam na ficha cadastral anexada no id. 170021227
,
a qual não foi impugnada de forma específica pelo autor,
restando evidente a existência de relação jurídica entabulada entre as partes.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAC

AO JURIDICA E ORIGEM DO DEBITO COMPROVADAS.
FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSE

NCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAC

AO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. AUSE

NCIA DE PROVA DO PAGAMENTODA DIVIDA.
RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existê
n
cia de relaç
ã
o jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigaç
ã
o, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente a prova do pagamento do d
é
bito, a negativa
ç
ã
o do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplê
n
cia do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
. Constatada a inadimplê
n
cia da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteç
ã
o ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.
(TJ-MT. Recurso Inominado no 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei.

Logo, entendo que a reclamada agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do reclamante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
.

Ademais, entendo que o direito processual não pode obstar a verdade dos fatos e se sobrepor ao direito material, já que trazidos documentos que dirimem a questão suscitada nos autos.

Portanto,
imperioso é o reconhecimento da devida contratação dos serviços pelo recorrente, da ausência de comprovação do adimplemento do débito e da legítima inclusão do nome da parte autora no órgão de proteção ao crédito
.

Assim, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada
, não há se falar em dano sofrido pelo reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a improcedência do pedido inicial
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para reformar a r. sentença e julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023